Tribunal: TJSP
Processo: 2185955-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão dos reajustes por sinistralidade, aplicados à mensalidade do plano de saúde desde 2016. Alegação de abusividade. Ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da medida. Inteligência do artigo 300 do CPC. Índices anuais definidos pela ANS, que são aplicáveis

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão dos reajustes por sinistralidade, aplicados à mensalidade do plano de saúde desde 2016. Alegação de abusividade. Ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da medida. Inteligência do artigo 300 do CPC. Índices anuais definidos pela ANS, que são aplicáveis apenas aos planos de saúde individuais e familiares. Necessidade de maior dilação probatória. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001079871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185955-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante NELLY
ASSEF AMAD FUMAGALLI, são agravados SUL AMÉRICA SAÚDE S/A e
QUALICORP ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, por maioria de votos, vencido o 2o Juiz (que declara), de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI
(Presidente) e RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185955-12.2019.8.26.0000
Agravante
: Nelly Assef Amad Fumagalli
Advogada
: Regiane Cristina Soares da Silva Vieira dos Santos (Fls: 40)
Agravado
: Sul América Saúde S/A
Agravado
: Qualicorp Administradora e Serviços Ltda.
Comarca: Santo André
Voto no 07934
sss/ig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. Decisão que indeferiu a tutela provisória de
urgência que pretendia a suspensão dos reajustes por
sinistralidade, aplicados à mensalidade do plano de saúde desde
2016. Alegação de abusividade. Ausência dos requisitos
autorizadores do deferimento da medida. Inteligência do artigo
300 do CPC. Índices anuais definidos pela ANS, que são
aplicáveis apenas aos planos de saúde individuais e familiares.
Necessidade de maior dilação probatória. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELLY
ASSEF AMAD FUMAGALLI, com pedido liminar de concessão de efeito ativo, contra
a r. decisão que, em ação de declaração de nulidade de cláusula contratual e indenização
por danos materiais interposta em face de AMÉRICA SAÚDE S/A e QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., indeferiu a tutela provisória que
pretendia o afastamento dos reajustes por sinistralidade, aplicados à mensalidade do
plano de saúde, desde 2016.
Inconformada com a r. decisão, agrava a autora,
afirmando, em apertada síntese, que os reajustes por sinistralidade são aleatórios e
abusivos e sustenta que os percentuais são impostos de forma unilateral, sem
apresentação dos documentos atuariais contábeis que justifiquem os aumentos aplicados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anualmente, contrariando disposições constitucionais, do Código de Defesa do
Consumidor, do Estatuto do Idoso e da Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e
seguros privados de assistência à saúde. Aduz que os reajustes por sinistralidade
praticados pelas agravadas são superiores aos autorizados pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar ANS. Aponta, ainda, que, caso os reajustes não sejam afastados,
não poderá suportar as mensalidades do plano de saúde e ficará, consequentemente, sem
assistência médica.
Defende que a concessão da tutela pleiteada é plenamente
reversível, permitindo que as agravadas cobrem eventual prejuízo em caso de
improcedência da demanda. Pugna pela suspensão dos reajustes anuais fundados na
sinistralidade e na VCMH - Variação de Custos Médico-Hospitalares, aplicados desde
2016.
O recurso foi regularmente processado, sem atribuição de
efeito ativo (fls. 45/46).
Não sobreveio contraminuta (fls. 62).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da
tutela provisória, à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do Código de Processo
Civil, portanto deve cingir-se à ótica estritamente processual, ou seja, a presença ou a
ausência dos requisitos para a concessão da referida tutela. As demais questões dizem
respeito ao próprio mérito da causa e não podem ser aqui examinadas, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição.
In casu, a controvérsia cinge-se à aplicação dos reajustes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por sinistralidade ao plano de saúde coletivo por adesão, contratado pela agravante em
junho de 2008, por meio de convênio com a Associação dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo (AFEPESP).
É notório que os contratos coletivos não se submetem aos
índices regulares divulgados pela ANS, uma vez que nessa modalidade contratual,
vigora a livre negociação entre as partes, e os contratantes desses planos acabam, por
meio da negociação direta, conferindo proteção satisfatória aos segurados, o que
dispensa a intervenção direta da ANS.
Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“Assim, para os reajustes anuais nos planos privados individuais ou
familiares de assistência suplementar à saúde, condicionou-se a sua
aplicação à prévia aprovação pela ANS, que divulga, também
anualmente, os percentuais máximos de reajuste da contraprestação
pecuniária. Nos planos coletivos, ao contrário, a atuação da Agência
Reguladora restringe-se, nesse aspecto, a monitorar o mercado, de
modo que os parâmetros para a majoração são decorrentes da livre
negociação entre a operadora e a pessoa jurídica estipulante,
possuidora de maior poder de negociação, a resultar, comumente,
na obtenção de valores mais vantajosos para si e seus
beneficiários”. 1 (grifamos)
Ademais, em juízo de cognição sumária, não há nulidade
ou ilegalidade nas cláusulas contratuais que estabelecem aumentos do prêmio pela
Variação dos Custos Médico-Hospitalares e pela sinistralidade (cláusula 14, fls. 23/24
dos autos originários), vez que a sua estipulação tem por objetivo a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ressaltando-se que a parte agravante fez a
opção pelo plano que queria contratar, possuindo ciência das cláusulas contratuais.
Saliento que os reajustes tidos como abusivos e arbitrários
vêm ocorrendo desde 2016. Contudo, a parte agravante ingressou com a ação apenas em
julho de 2019, o que aparentemente, afasta a urgência e a alegação de ocorrência de
1 STJ. REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 14/12/2016, DJe 19/12/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano de difícil reparação.
E mais, não consta dos autos que, em todo esse tempo, a
parte autora tenha enviado uma notificação sequer às agravadas/requeridas, a fim de que
estas justificassem a cobrança, que esclarecessem a metodologia de cálculo ou mesmo
que corrigissem eventual equívoco, o que afasta, ao menos por ora, a verossimilhança
da alegação de que o cálculo é realmente "ininteligível", pois não consta, em anos,
nenhum questionamento ou tentativa da agravante em entendê-lo.
Assim, embora a documentação apresentada nos autos
demonstre que, de fato, a mensalidade do plano de saúde contratado sofreu reajustes
(fls. 25/30 dos autos originários), não há como verificar, em sede de cognição sumária, a
existência de qualquer ilegalidade, devendo tal assunto ser exaurido no juízo 'a quo'.
Nesse sentido, já salientou o Eminente Desembargador
Vito Guglielmi nos autos do Agravo de Instrumento 2143224-06.2016.8.26:
“Pode ocorrer, não se nega, que o reajuste seja mesmo abusivo, a
violar a legislação específica. Ocorre que, a rigor, isso é o próprio
mérito da ação principal i.e., se correto ou não o reajuste cuja
apreciação somente a final deve ser feita. Apreciar este tema no
agravo, todavia, seria prejulgar a causa, o que, repita-se, não se
pode fazer. Logo, e sob o exame exclusivo do contrato, cabível o
reajuste até pela natureza da apólice que, da espécie empresarial
coletiva, tem o valor de suas mensalidades atrelado a maior ou a
menor sinistralidade verificada sobre o grupo segurado. E é daí que,
a princípio, se justificam os implementos e reajustes dos respectivos
valores”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2143224-06.2016.8.26.0000;
Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/03/2017; Data de Registro: 16/03/2017).
Portanto, em que pese às alegações contidas no agravo de
instrumento, pelo menos até o presente momento, não há elementos suficientes para
embasar a concessão da medida de urgência pretendida, inexistindo prova inequívoca da
verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, donde ausentes os requisitos
do artigo 300 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, de rigor a manutenção da r. decisão.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006
p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185955-12.2019.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: Nelly Assef Amad Fumagalli
Agravados: Sul América Saúde S/A e Qualicorp Administradora e Serviços
Ltda.
Voto no: 08157
Declaração de Voto Divergente
Com sobejo respeito aos fundamentos exarados no voto da
Excelentíssima Relatora, DRA. ANA MARIA BALDY, com a
costumeira percuciência e propriedade, rogo vênia para dela
dissentir no caso em apreço quanto ao desprovimento do agravo de
instrumento que visava a reforma da decisão que indeferiu o pedido
para afastamento do reajuste por sinistralidade aplicado ao
contrato.
É consabido que os aumentos por sinistralidade são
permitidos aos planos coletivos, em razão de eventual aumento das
despesas pelo grupo segurado, desde que estejam previstos
contratualmente.
Contudo, em sede de cognição superficial em agravo de
instrumento, verifica-se que os percentuais utilizados para os
reajustes do presente caso são abusivos, nos termos do artigo 51,
IV c.c. § 1o, III, da Lei no 8.078/1990, pois a parte autora foi
submetida
a
desvantagem
exagerada,
que
se
mostra
excessivamente onerosa para o consumidor, mormente em uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
economia com inflação estabilizada.
Ademais, não há efetiva prova sobre o aumento das despesas
pelo grupo segurado, do que se dessume que não foi efetivado o
direito básico de informação adequada e clara ao consumidor, nos
termos do artigo 6o, III, da Lei no 8.078/1990, o que leva a concluir
pela abusividade dos índices aplicados.
De tal sorte, nesta etapa processual, compete privilegiar o
interesse da parte autora, que visa unicamente a manutenção do
contrato e, consequentemente, a preservação de sua saúde, em
detrimento do interesse da parte autora, de cunho patrimonial e
passível de reparação se, ao final, lhe for dada a razão.
Com efeito, o indeferimento da tutela pode acarretar a perda
do objeto da ação pela impossibilidade de pagamento dos prêmios.
Desse modo, a meu ver, estão caracterizados os requisitos
para a tutela de urgência pleiteada, nos termos do artigo 300, caput,
do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, por meu voto, DARIA PROVIMENTO ao
recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir o pedido de
afastamento dos reajustes por sinistralidade objeto dos autos.
Rodolfo Pellizari
Declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANA MARIA ALONSO BALDY
F6A87A5
7
8
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
F78E923
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2185955-12.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.